Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724001-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de petição em que a parte agravada pede a homologação de cálculo relativo à multa aplicada em sede de embargos de declaração, bem como requer a emissão de certidão de objeto e pé do agravo de instrumento, da qual conste o valor de R$ 27.230,39 para fins de instruir o pedido de cumprimento de sentença. A análise dos autos revela que o prazo para a interposição de recurso contra a decisão que aplicou a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil ainda está em aberto, razão pela qual não se mostra possível a homologação do cálculo pleiteada em petição de ID 21904404. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator